Tribunal: CARF
Processo: 14191.720112/2012-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-08

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14191.720112/2012-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.496 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Recorrente
LUIS ANTONIO DE ANDRADE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
A previsão legal de dedução de despesas necessárias à percepção de
rendimentos recebidos acumuladamente, inclusive com advogados, restringe-se
a ações judiciais.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A legislação do Imposto de Renda determina que as despesas com tratamentos
de saúde declaradas pelo contribuinte para fins de dedução do imposto devem
ser comprovadas por meio de documentos hábeis e idôneos, podendo a
autoridade fiscal exigir elementos adicionais aos recibos. Súmula CARF no180.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Contra o contribuinte acima identificado, foi expedida notificação de lançamento (fls.
40 a 46), referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2009, formalizando a
exigência de imposto suplementar no valor de R$ 12.612,29, acrescido de multa de
ofício e juros de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14191.720112/2012-37
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.496 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14191.720112/2012-37

A autuação decorreu de: 2) omissão de rendimentos recebidos de Instituto Nacional do
Seguro Social, CNPJ 29.979.036/0001-40, no valor de R$ 23.862,88, por ausência de
previsão legal para a dedutibilidade de honorários advocatícios pagos em decorrrência
de processo administrativo; 2) glosa de despesas médicas no valor de R$ 22.000,00, por
falta de comprovação dos desembolsos referentes aos recibos emitidos por Renata Mori
Domingues, Mariana Hanf e Iran José Prandi.
Cientificado do lançamento em 8/6/2012 (fl. 48), o contribuinte apresentou impugnação
(fl. 2), em 15/6/2012, instruída com os documentos de fls. 3 a 15.
Argumenta, em síntese, que o valor tido como omitido refere-se a honorários
advocatícios necessários à percepção dos rendimentos declarados. Quanto às despesas
médicas, foram realizadas em benefício pessoal e de sua esposa, pagas em espécie, com
a ajuda de familiares.
Dossiê IRPF/2009 foi juntado às fls. 17 a 39.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
A previsão legal de dedução de despesas necessárias à percepção de rendimentos
recebidos acumuladamente, inclusive com advogados, restringe-se a ações judiciais.
GLOSA
DE
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
EFETIVIDADE
PAGAMENTOS. AUSÊNCIA DA PROVA.
Mantém-se a glosa de dedução a título de despesas médicas quando o sujeito passivo é
intimado a comprovar a efetividade dos desembolsos e deixa de apresentar documentos
aptos a fazê-lo.
Ciente do acórdão da DRJ em 14/02/2014, o(a) contribuinte, em 27/02/2014,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) os honorários advocatícios e as despesas judiciais podem ser diminuídos dos
rendimentos tributáveis
b) despesas médicas estão comprovadas nos autos
É o relatório.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre as infrações de omissão de rendimentos e de dedução
indevida de despesas médicas.
Omissão de rendimentos
Acerca da omissão de rendimentos, o recorrente defende que faz jus a deduzir os
valores pagos a advogados contratados com o fim de viabilizar o recebimento de sua
aposentadoria. Reproduz orientações do Fisco acerca do tema.
Não há reparos a se fazer à decisão recorrida.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.496 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14191.720112/2012-37

Como esclarecido pelo colegiado de primeira instância, os honorários
advocatícios dedutíveis são aqueles vinculados a ações judiciais que geraram os rendimentos
(artigo 12, da Lei no 7.713, de 1988). Não são dedutíveis as despesas incorridas para trâmites de
processos administrativos em órgãos públicos.
Trata-se de dispositivo legal que prevê a exclusão de determinado tipo de despesa
da base de cálculo do imposto, não podendo ser estendido indiscriminadamente para outras
situações não abarcadas por ele.
Dessa feita, cabe a manutenção da exigência.
Despesas médicas
Nesse tocante, as despesas foram glosadas pela falta de comprovação do seu
efetivo pagamento. O recorrente alega que os recibos seriam hábeis a fazer prova dos gastos.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Sobre o assunto, foi inclusive editada a Súmula CARF no 180:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Seguem decisões emanadas da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) e da
1a Turma, da 4a Câmara da 2a Seção do CARF:
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções declaradas estão sujeitas à comprovação ou justificação, mormente
quando há dúvida razoável quanto à sua efetividade. Em tais situações, a apresentação
tão-somente de recibos e/ou declarações de lavra dos profissionais é insuficiente para
suprir a não comprovação dos correspondentes pagamentos.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.496 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14191.720112/2012-37

(Acórdão no9202-005.323, de 30/3/2017)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2011
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
APRESENTAÇÃO
DE
RECIBOS.
SOLICITAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a autoridade
lançadora solicitar motivadamente elementos de prova da efetividade dos serviços
médicos prestados ou dos correspondentes pagamentos. Em havendo tal solicitação, é
de se exigir do contribuinte prova da referida efetividade.
(Acórdão no9202-005.461, de 24/5/2017)
IRPF.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO
CORRESPONDENTE PAGAMENTO.
A Lei no 9.250/95 exige não só a efetiva prestação de serviços como também seu
dispêndio como condição para a dedução da despesa médica, isto é, necessário que o
contribuinte tenha usufruído de serviços médicos onerosos e os tenha suportado. Tal
fato é que subtrai renda do sujeito passivo que, em face do permissivo legal, tem o
direito de abater o valor correspondente da base de cálculo do imposto sobre a renda
devido no ano calendário em que suportou tal custo.
Havendo solicitação pela autoridade fiscal da comprovação da prestação dos serviços e
do efetivo pagamento, cabe ao contribuinte a comprovação da dedução realizada, ou
seja, nos termos da Lei no 9.250/95, a efetiva prestação de serviços e o correspondente
pagamento.
(Acórdão no2401-004.122, de 16/2/2016)
Assim, os recibos médicos não são uma prova absoluta para fins da dedução.
Nesse sentido, entendo possível a exigência fiscal de comprovação do pagamento da despesa ou,
alternativamente, a efetiva prestação do serviço médico, por meio de receitas, exames, prescrição
médica. É não só direito mas também dever da Fiscalização exigir provas adicionais quanto à
despesa declarada em caso de dúvida quanto a sua efetividade ou ao seu pagamento, como forma
de cumprir sua atribuição legal de fiscalizar o cumprimento das obrigações tributárias pelos
contribuintes.
Se, por um lado, a legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da
declaração anual de ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de renda os
pagamentos de despesas médicas próprias e dos dependentes, incorridos durante o ano
calendário, por outro, exige que o contribuinte, quando intimado pelo Fisco, apresente as provas
exigidas. O ônus da prova é do contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de
cálculo do imposto.
Sem a prova exigida, é de se manter a decisão recorrida.
Conclusão
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.496 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14191.720112/2012-37

Fl. 94
DF CARF MF
Original